Tribunal: STF
Processo: HC 265393
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 981.810/CE, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia:



    Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 17 de março de 2022, por volta das 12h:45min, dentro da residência, localizada na Rua José Xerez de Sousa, n° 100, Centro, Bela Cruz/CE, o acusado praticou atos libidinosos com a adolescente A.L.F menor de 14 (quatorze) anos. 



    [...] em 17 de março de 2022, por volta das 12h:45min, a menor A.L.F encontrava-se na garagem da residência do acusado sozinha com este, enquanto aguardada sua amiga que se preparava no andar de cima da casa para ir a escola. Nesse instante, o acusado estava mexendo em seu carro, quando a vítima se deslocou até o veículo para guardar seu material escolar, momento no qual o acriminado deu início a atos libidinosos contra a adolescente, passou a mão no corpo da menor, baixou as calças e exibiu o órgão genital, ocasião na qual pegou a mão da adolescente, puxou-a, fazendo com que a vítima tocasse em seu pênis. A vítima, em desespero, consegui se soltar e correr para fora da casa [...].



     A vítima, A.L.F (12 anos), em seu relato para com a autoridade policial, detalhou os fatos (fls. 16-20) nos seguintes termos:



    [...]



    Nota-se do depoimento da vítima, portanto, que a prática de condutas libidinosos contra a menor já ocorrera outras vezes, tendo a vítima lembrança das práticas criminosas desde que tinha 6 (seis) anos.



    Em sede de depoimento policial, a diretora da APAE de Bela Cruz, Sra. Neila Helcias, informou que já soube anteriormente que o acusado já havia mostrado suas partes íntimas/orgãos genitais a outras crianças, inclusive, algumas destas acompanhadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), entidade destinada ao cuidado e a proteção de crianças com deficiência.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 17 anos e 4 meses de reclusão.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para cassar o Acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus 981.810/CE, e, por conseguinte, determinar que a referida Corte Superior, afastando o óbice formal (princípio da unirrecorribilidade) indevidamente aplicado, proceda à imediata análise de mérito daquele writ (HC 981.810/CE), como entender de direito”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:



    [...] em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que se encontra em tramitação, nesta Corte Superior, o AREsp n. 2.885.092/CE, interposto com o objetivo de modificar o mesmo acórdão objeto desta impetração. 



    A controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido anteriormente, que ainda se encontra pendente de julgamento.



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional [...]. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente